Tribunal: TJBA
Processo: 0808553-68.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0808553-68.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER APELADO: EVANDRO JOSE DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal ajuizada por município. Cobrança de crédito tributário. Valor originário de R$ 9.157,12. Extinção de ofício da execução fiscal por antieconomicidade. Aplicação dos parâmetros de acordo firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e Procuradoria Geral do Município. Alegação de nulidade por decisão surpresa. Inocorrência. Aplicação cogente de precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. Ausência de demonstração de prejuízo processual. Princípio pas de nullité sans grief. Execução em curso desde 2012 sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. Baixo valor da cobrança. Ausência de interesse de agir. Princípio da eficiência administrativa. Possibilidade de adoção prévia de conciliação, solução administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa. Superação das Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do TJBA. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal ajuizada por município, com o objetivo de satisfazer crédito tributário no valor originário de R$ 9.157,12, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa. A sentença extinguiu, de ofício, a execução fiscal, ao aplicar os parâmetros previstos em acordo firmado entre o CNJ, o TJBA, o TCM-BA e a Procuradoria Geral do Município, por concluir pela antieconomicidade da manutenção do processo. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu de ofício a execução fiscal de baixo valor configura decisão surpresa e deve ser anulada; (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em curso desde 2012 sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir e antieconomicidade, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3.A aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 tem caráter cogente, por força dos arts. 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil. 4.O Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração de decisão surpresa quando o resultado da lide está previsto objetivamente no ordenamento processual ou decorre da aplicação, pelo julgador, do entendimento jurídico considerado coerente com os fatos, o pedido e a causa de pedir. 5.A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil. 6.A ausência de indicação de prejuízo concreto pelo ente público impede a anulação da decisão que extingue a execução fiscal. 7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 8.O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa que comprove a inadequação da medida. 9.O precedente vinculante firmado no Tema nº 1.184 do STF supera as orientações anteriormente consolidadas nas Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do TJBA. 10.A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não forem localizados bens penhoráveis. 11.A execução fiscal em curso desde 2012, sem êxito na citação do executado ou na localização de patrimônio suficiente para quitação do débito, enquadra-se na hipótese de ausência de interesse de agir por antieconomicidade. IV. Dispositivo e tese 12.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0808553-68.2012.8.05.0001, em que é agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e agravado EVANDRO JOSE DE SOUZA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.